Tribunal: TJBA
Processo: 8079453-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079453-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU Advogado(s): MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MISAEL PEIXOTO DOS SANTOS, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. NATUREZA MATERIAL DAS ATRIBUIÇÕES. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1081 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que deu provimento à apelação em mandado de segurança para assegurar à impetrante a posse no cargo de Farmacêutico-Bioquímico, em acumulação com o cargo estadual de Técnica em Recursos Naturais (INEMA), sob alegação de omissões e contradições quanto à natureza do cargo, compatibilidade de horários, violação à separação de poderes e necessidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à natureza do cargo estadual para fins de acumulação prevista no art. 37, XVI, “c”, da CF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à comprovação da compatibilidade de horários; (iii) determinar se há violação ao princípio da separação de poderes; (iv) verificar a possibilidade de utilização dos embargos para rediscussão do mérito e fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisa a natureza do cargo com base na realidade das atribuições exercidas, reconhecendo tratar-se de função de saúde, diante da exigência de formação em Farmácia/Bioquímica e do desempenho de atividades de fiscalização sanitária. 4. A interpretação constitucional privilegia a natureza material da função exercida, afastando a mera análise da nomenclatura genérica do cargo, em observância ao princípio da primazia da realidade. 5. O julgado aprecia a compatibilidade de horários com base nas provas constantes dos autos, considerando jornada administrativa estadual de 40 horas semanais e regime de plantão de 24 horas no âmbito municipal, sem sobreposição. 6. A decisão aplica o entendimento do STF (Tema 1081), segundo o qual a compatibilidade de horários constitui o único requisito temporal para acumulação lícita, sendo indevida a fixação abstrata de limite máximo de jornada. 7. Não há invasão da discricionariedade administrativa, pois o acórdão se limita a examinar dados fornecidos pela própria Administração acerca do regime de trabalho. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 9. O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, e 37, caput e XVI, “c”; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1081. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8079453-26.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora